Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c o art. 485, inc. IV, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a petição inicial é inepta; (ii) se o ato judicial feriu o contraditório e a ampla defesa; e (iii) se o auto de infração no SA03753930 é nulo, ante a ausência de dupla notificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, a inépcia da petição inicial ocorre quando falta pedido ou causa de pedir, o pedido é indeterminado (salvo exceções legais), a narração dos fatos não permite a conclusão lógica, ou há pedidos incompatíveis entre si.
4. No caso, o juízo reconheceu a inépcia da inicial, no pressuposto de que “o pedido correto não seria o pedido de declaração de nulidade do auto, mas de decadência do direito de punir”.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está adstrito às denominações jurídicas ou aos artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. (REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)
6. Nesse contexto, a consequência legal da narração fática exposta na inicial, independentemente da nomenclatura utilizada, consiste na própria prestação jurisdicional reclamada e não caracteriza hipótese de inépcia da inicial, de forma que deve ser assegurada a formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença desconstituída para a regular formação da relação processual.
8. Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.537.996/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.